Tribunal: TCU
Processo: 031.838/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta sobre o alcance da vedação legal inserta na Lei das Estatais para assunção em conselho de administração e diretoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, então coordenador da equipe de transição do presidente da República eleito e vice-presidente da República eleito, nomeado para exercer Cargo Especial de Transição Governamental (CETG) para o mandato 2023/2026, acerca do alcance e interpretação do disposto no inciso II do § 2o do art. 17 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 264, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, da presente consulta; 9.2. responder ao consulente, com fulcro art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que a vedação prevista no inciso II do § 2o do art. 17 da Lei 13.303, de 2016, abrange a pessoa que, de forma não remunerada, contribuiu com atividade de natureza intelectual, desde que o seu trabalho tenha se dado em nível estratégico ou decisório vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, entendida esta - estritamente - como o conjunto de atos de propaganda, divulgação, exposição de candidatos aos eleitores, realizados no período de 16 de agosto do ano eleitoral até a realização do sufrágio, tais como a realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas, a publicação e o impulsionamento de conteúdos de internet, a distribuição de material gráfico, a realização de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transitem pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, a divulgação paga na imprensa escrita de anúncios de propaganda eleitoral, a propaganda eleitoral gratuita em emissoras de rádio e televisão e a participação em debates em emissoras de rádio e televisão; 9.3. encaminhar cópia da presente decisão ao consulente; 9.4. arquivar, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o presente processo.